Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRIANÇA. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar as necessidades da alimentanda e a capacidade econômico-financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4. A alimentanda é criança e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. A ausência de boas condições financeiras não é capaz de extinguir a obrigação do genitor de fornecer alimentos a seus filhos, conforme se depreende do princípio da paternidade responsável, previsto no art. 226, §7o, da Constituição Federal.
6. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória.
7. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, inclusive por ser o réu pessoa saudável com capacidade laboral e plena aptidão de se reinserir no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, 226, § 7o. CC, arts. 1.1694, 1566, 1567, 1695, 1696, 1703. ECA, art. 22. Lei no 5.478/68.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1435115, de Relatoria da Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão no 1437152 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível; Acórdão 1390529, Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1384030, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.